Tribunal: TJPA
Processo: 0017620-68.1999.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0017620-88.1999.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, TELMA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA, LANA FABIOLA DA SILVA CABRAL

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE.
TOTALIDADE
DOS
PROVENTOS
OU VENCIMENTOS. ART. 40, § 4º e 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998). NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REMESSA NECESSÁRIA.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, quanto à redação original do art. 40, § 5º, da CF/88, no sentido de que a
pensão
por
morte
deve corresponder à
totalidade
dos vencimentos ou
proventos
do servidor como se vivo estivesse, sendo o referido dispositivo norma de eficácia plena;

2. No caso em apreço, verifica-se que o servidor segurado faleceu em
14/02/1991
, sendo inequívoco que ingressou no serviço público muito antes da promulgação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, devendo ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de
pensão
por
morte
com os proventos recebidos pelo ex-segurado;

3.
O fundamento legal entabulado na legislação Estadual supramencionado não possui aplicabilidade ao caso concreto, uma vez que não foi recepcionada pela nova ordem constitucional de 1988, que garantiu aos beneficiários da pensão a integralidade dos proventos do servidor falecido, nos termos do que dispunha a redação do 40, §5º, e §7º (com redação dada pela EC nº. 20/98).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em remessa necessária, manter a sentença em tela, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos de ação de mandado de segurança nº
0017620-88.1999.8.14.0301
impetrado por
LANA FABIOLA DA SILVA CABRAL, representada por sua genitora,

TELMA LÚVIA SILVA DA SILVA,
contra o antigo IPASEP, hoje,
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Em síntese,
na
Exordial
(ID nº 2234257 - Pág. 3), verificou-se que a Impetrante é pensionista do IPASEP, haja vista que é filha do ex-segurado Policial Civil, Sr. José Maria de Oliveira Cabral, já falecido. Que, após do falecimento do mesmo, passou a perceber a pensão que lhe é de devida, porém,
informa que o Impetrado vem pagando de forma incorreta a pensão que a mesma faz jus, conferindo apenas uma parte do “
quantum
” a que deveria pagar.

Segundo a autora, vem percebendo o valor de R$ 369,17 (trezentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos), quando deveria receber o valor de R$ 527,39 (quinhentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), o qual corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do total da pensão, que entende ser o valor de R$ 2.109,56 (dois mil, cento e nove reais e cinquenta e seis centavos), e não de 1.476,69 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), que é sobre o qual atualmente percebe, juntamente com outros dependentes do segurado.

Pleiteou a concessão de medida liminar para perceber o valor correto da pensão, no montante acima mencionado e, no mérito, a concessão da segurança para confirmar a medida liminar requerida.

O Juízo
a quo,
em
Decisão Interlocutória
(ID nº 2234258 - Pág. 2), deferiu a liminar

pleiteada e determinou ao Impetrado que apresentasse Informações no prazo legal.

O IPASEP apresentou as
Informações
(ID nº 2234259 - Pág. 5), na qual sustentou que a Impetrante não está sofrendo quaisquer violações em seus direitos por parte do Impetrado, razão pela qual requereu o indeferimento do
mandamus.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pela concessão da segurança

(ID nº 2234260 - Pág. 3).

O IGEPREV ingressou na lide, na qualidade de sucessor, tendo apresentado
Manifestação
(ID nº 2234316 - Pág. 2), na qual requereu fosse declarada a legalidade do ato que concedeu a pensão em 70% sobre o salário contribuição e, consequentemente, que fosse denegada a segurança, pela improcedência do pedido.

Em
Sentença
(ID nº 2234319 - Pág. 2), o MM. Juízo
a quo
concedeu a segurança

pleiteada pela Autora.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente, ressalto que em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, a presente sentença será reexaminada sob a égide do CPC/1973, uma vez que foi proferida anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

No caso em exame, o cerne da questão é analisar se a impetrante possui o direito líquido e certo ao recebimento de pensão por morte na totalidade dos proventos (100%) do ex-servidor,
seu falecido pai, Sr.
José Maria de Oliveira Cabral
.

Pois bem, a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. É o que se verifica:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).”

Já o Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão, abaixo transcrita:

“
Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso dos autos, nota-se que quando do falecimento, em 14/02/1991, nesse contexto, já estava em vigor, no texto da
Constituição Federal de 1988, o art. 40, §4º e 5º, que conferia o direito ao pensionista de perceber proventos em paridade com o servidor aposentado falecido. Vejamos:

“§4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 5º - O benefício da
pensão
por
morte
corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior."

Impende destacar julgados do Supremo Tribunal Federal, quanto a auto aplicabilidade da referida disposição:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988. 2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo Regimental não provido.

(TJPA, AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014). (grifo nosso).”

Como se verifica, em que pese a Lei Estadual nº 5.011/81, alterada pela lei 5.031/85, de fato prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte, tal previsão contraria a disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88, norma esta hierarquicamente superior, bem como autoaplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria.

Ademais, a
expressão:
até o limite estabelecido em lei
; consignada no parágrafo 5º do dispositivo em questão, não permite que o legislador ordinário crie balizas que contrariem a própria Constituição, norma autoaplicável, pelo que se revela do voto do Ministro Maurício Corrêa, no RE nº. 140.863-4, proferido em 14/04/1997, que a muito dirimiu a questão:

“(...) Então, estabelecendo, primeiramente, que a pensão corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, segue-se a impossibilidade de uma lei dispor a respeito de um limite que esteja abaixo da totalidade referida. A frase - 'até o limite estabelecido em lei' - deve ser entendida da seguinte forma: observado o limite posto em lei a respeito da remuneração dos servidores, vale dizer, a lei referida no inciso XI do art. 37 da Constituição, que dispõe: XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito.”

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, I DO CPC. SÚMULA 490/STJ. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR ANTERIOR À EC 20/98. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF/88 - AUTO-APLICABILIDADE. BENEFÍCIO COM VALOR CORRESPONDENTE ÀOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SEGURADO FALECIDO. RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS. FATOS INCONTROVERSOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 487 I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍTIOS. APLICAÇÃO DO INCISO II, § 4º, DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou procedente o pedido, determinando que o réu pague à autora o benefício de pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, com aplicação de juros e correção monetária, condenando, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual deve ser definido em liquidação de sentença, nos termos do art. 84, § 4º, II, do CPC; 2- A teor da Súmula 490
/STJ, a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. Reexame conhecido, nos termos do art. 496, I do CPC; 3- O IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, na condição de sucessor do IPASEP, afastando a legitimidade do Estado do Pará; 4- O benefício deve ser alterado de acordo com as regras constitucionais de paridade e integralidade, art. 40, §§ 4º e 5º (texto original), es §§ 3º e 7º, com alteração dada pela EC 20/98; garantindo-se à pensionista o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que faria jus o segurado se em atividade estivesse. Precedentes do STF; 5- As regras da EC41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício ocorreu em data anterior à referida Emenda, de modo que a autora possui direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento; 6- O reconhecimento do pedido torna incontroversos os fatos alegados na inicial, devendo ser mantida a sentença que extingue o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC; 7- Diante da iliquidez da sentença, a verba de sucumbência deve ser apurada em fase de liquidação, em observância do inciso II, do § 4º, do art. 85, do CPC; 8- Reexame necessário conhecido; sentença confirmada.

(TJPA, processo n.º 0028535-69.2001.8.14.0301 – PJE, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado na 29ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 30/09/2019 a 07/10/2019).
”

Necessário destacar que a disposição contida no artigo 40, §5º, da CF/88 foi posteriormente alterada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, contudo, as novas regras da pensão por morte não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista a data de óbito do ex-segurado.

Por isso, o valor efetivamente recebido pela Impetrante não corresponde ao valor devido pela legislação à época (Num. 2086185 - Págs. 12/13), devendo ser observada a regra contida no
§5º
do artigo
40
, da
Constituição Federal
, que determina que tais proventos corresponderão a totalidade da remuneração do ex-servidor.

Portanto, a manutenção da concessão da segurança é devida, nos termos lançados acima.

É como voto.

Belém (PA), 23 de março de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 02/06/2020